Tribunal: TJSP
Processo: 2207927-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2021 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Cabimento – Imóvel transferido para terceiro por contrato de arrendamento mercantil - Embora a transferência do imóvel não tenha sido registrada em sua matrícula, o Município já tinha conhecimento de quem exercia o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2021 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Cabimento – Imóvel transferido para terceiro por contrato de arrendamento mercantil - Embora a transferência do imóvel não tenha sido registrada em sua matrícula, o Município já tinha conhecimento de quem exercia o animus domini - Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Decisão reformada, com a extinção da execução fiscal – Recurso provido.